Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000994-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

AGRAVADO: BRUNO ANDRADE CANTHARINO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GERMANO NAUMANN MARGOTTO, MARINA PEDREIRA DE FREITAS CANTHARINO MARGOTTO, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. ESPECIALIDADE DO PERITO. ART. 465 DO CPC. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE APÓS A CITAÇÃO. ART. 329, II, DO CPC.

1. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO. A decisão agravada que especificamente analisou e indeferiu o pedido de designação de especialista diverso é distinta da decisão de saneamento que genericamente deferiu a prova pericial. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) quando a designação inadequada de perito pode acarretar nulidade da prova técnica.

2. ESPECIALIDADE DO PERITO. OBJETO DA PERÍCIA. OTORRINOLARINGOLOGISTA. O art. 465 do CPC determina a nomeação de perito especializado no objeto da perícia. Embora o procedimento originário tenha sido realizado por cirurgião-dentista, os danos alegados (laceração do conduto auditivo, estenose, perfuração timpânica) situam-se na seara da otorrinolaringologia. Somente médico especialista possui conhecimento técnico para avaliar adequadamente lesões do aparelho auditivo e nexo causal.

3. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE APÓS CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. Art. 329, II, do CPC. Estabilizada a relação processual com a citação e contestação, a ampliação subjetiva da demanda depende da anuência dos réus, inexistente no caso. "Clínica Encanthar" constitui mero nome fantasia de empresário individual já constante do polo passivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,ACORDAMos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,por unanimidadede votos, emCONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado novotoda Relatora,adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, .